Tribunal: TJDFT
Processo: 0724537-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724537-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ADAO RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência recursal formulado por ADÃO RODRIGUES DA SILVA. Alega, em suma, que foi aprovado no concurso público realizado para provimento do cargo de Auxiliar de Fiscalização da Terracap, homologando em 28/5/2010; que, após mais de uma década, a agravada iniciou a convocação dos candidatos; foi enviado telegrama para sua residência, devolvido por motivo de ausência, que resultou no reconhecimento de desistência; que a falta de comunicação da convocação, diante do decurso do prazo da homologação do concurso público, não pode ensejar a desistência tácita; que a Administração deve esgotar os meios que dispõe para comunicar aos candidatos a convocação; que a sentença contrariou a jurisprudência dos Tribunais Superiores; que houve ofensa ao princípio da publicidade; que eventuais prejuízos financeiros decorrentes da ausência de nomeação não serão indenizados. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a realização de nova convocação para apresentação de documentos, sob pena de multa diária. Brevemente relatados, decido. Pretende o requerente, em síntese, a concessão de tutela provisória antecipada recursal para determinar a convocação para apresentação de documentos e a prática dos atos subsequentes necessários à posse em emprego público. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela de urgência: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A tutela provisória antecipada recursal configura medida excepcional, uma vez que, a despeito de se realizar liminarmente, resulta em alteração de efeitos de pronunciamento judicial realizado em juízo de cognição exauriente. Na hipótese, analisando especificamente a probabilidade do direito, a sentença de mérito proferida registrou que os atos administrativos praticados observaram regularmente a legislação distrital que rege a matéria e o edital do concurso público. Ou seja, após o exercício do contraditório e da adequada instrução probatória, se considerou legítima a atuação administrativa, sem que o requerente apresente fundamentos suficientes para, em cognição prefacial, típica deste momento processual, alterar o entendimento estabelecido na sentença. Por outro lado, há risco de dano à própria administração na hipótese de se determinar a convocação do candidato, porquanto eventuais verbas recebidas de boa-fé, a princípio, por ostentarem natureza alimentar, não seriam objeto de repetição. Dessa forma, não estão presentes os requisitos cumulativos necessários à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência recursal. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao i. juízo a quo. Após, aguarde-se a remessa do recurso a esta e. Turma. Int. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora